Tribunal: TJES
Processo: 5012435-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012435-49.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS DE ALMEIDA MAXIMO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012435-49.2024.8.08.0011

APELANTE:
JONAS DE ALMEIDA MÁXIMO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNICA. CONTRATO CLARO E ASSINADO COM BIOMETRIA. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO TAMBÉM DEVIDAMENTE ASSINADO. DESCONTOS LÍCITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em que o consumidor sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado, buscando a declaração de nulidade do contrato, a devolução de valores descontados e indenização por danos morais; a instituição financeira apresenta contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido, comprovante de saque e elementos que demonstram ciência do Apelante quanto à natureza da modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento do Apelante na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) estabelecer se o contrato é nulo por ausência de informação clara ao consumidor, ensejando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pela instituição financeira identifica de forma clara e ostensiva a natureza de “Cartão Benefício Consignado PAN”, com representação visual do cartão, quadro de encargos e termo de consentimento esclarecido, o que atende ao dever de informação.

A assinatura digital, acompanhada de biometria facial e geolocalização correspondentes a estabelecimento onde são realizadas operações financeiras, confirma a manifestação válida da vontade do Apelante.

A anulação por erro exige, nos termos do art. 138 do Código Civil, erro substancial e escusável, requisitos não comprovados no caso concreto.

A instituição financeira cumpre o ônus probatório quanto à validade do negócio e ao dever de informação, demonstrando a regularidade da contratação e dos encargos incidentes.

A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme disciplinado pela IN INSS/PRESS nº 28/2008, desde que haja autorização formal, presente no caso.

A licitude da contratação e dos descontos afasta a pretensão de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

O não acolhimento do apelo impõe a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando a instituição financeira comprova, por documentos claros e assinatura com biometria, a ciência do consumidor sobre a modalidade.

A ausência de erro substancial e escusável, dolo ou coação impede a anulação do negócio jurídico e legitima os descontos realizados no benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 138; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; IN INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP - Apelação Cível: 00128772620248260100 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 22/10/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012435-49.2024.8.08.0011

APELANTE:
JONAS DE ALMEIDA MÁXIMO

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelante, ao propor a presente demanda, sustentou ter aderido a um negócio jurídico sob a premissa de que se tratava de um empréstimo consignado tradicional, com amortização em parcelas fixas. Contudo, alega ter sido surpreendido pela modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Aduziu, nesse desiderato, que o Apelado incorreu em violação frontal ao dever de informação (
ex vi
o art. 6º, III, da Lei Consumerista) e agiu em patente má-fé contratual. Tal conduta teria resultado na incidência de juros rotativos e encargos excessivos, transformando o pacto em uma obrigação perpétua, o que configura onerosidade excessiva e induz, irremediavelmente, ao vício do consentimento. Por fim, corroborando a tese de nulidade, argumenta que não restou demonstrada a efetiva disponibilização e utilização do instrumento de crédito (cartão) para saques ou compras, o que robustece a alegação de desvio de finalidade e demonstra a simulação de um mútuo disfarçado.

O Magistrado
a quo
reconheceu a higidez da relação jurídica
sub judice
, firmando o entendimento de que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização do capital/saque, bem como o cumprimento do dever de informação que lhe é imposto pela legislação consumerista.

Nessa esteira, a sentença concluiu pela legalidade dos descontos consignados, assentando o princípio de que, comprovada a formalização do pacto e a subsequente fruição do crédito pelo consumidor, restam afastadas as alegações de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, sendo, pois, incabível a anulação ou a conversão do contrato, e, por via de consequência, a pretensão de indenização por danos morais.

O Autor, inconformado, interpôs recurso de apelação.

Dito isso, passa-se à análise do mérito recursal.

Inicialmente, impõe-se estabelecer que
a relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

No caso, o Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, parecia ser um empréstimo tradicional.

Pois bem.

Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16835656
exibe
de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, não levando o consumidor a um equívoco. Em outras palavras, inexiste vício de consentimento do Apelante diante da ausência de informações no momento da contração.

É que, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, os documentos apresentados pelo Apelado comprovam que o Apelante não apenas anuiu com a contratação, mas foi plenamente cientificado da sua modalidade.

Confira-se a cláusula 12 do termo de adesão:

Não bastasse, também se beneficiou do valor do saque inicial, em espécie, que foi devidamente creditado em sua conta bancária (ausência de impugnação nesse sentido e comprovante juntado no ID 17071793). Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico. Detalho.

Em contraponto às alegações recursais, os autos revelam que o instrumento contratual que corporifica o negócio jurídico celebrado entre as partes apresenta diversos elementos que atestam a natureza do produto.

O documento é expressamente nomeado como "Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN", modalidade distinta do empréstimo pessoal consignado. Ademais, para reforçar a clareza, há a representação visual do cartão de crédito disposta nas proximidades do campo de assinatura, além da emissão do Termo de Consentimento Esclarecido, no qual a natureza contratual é detalhadamente explicitada, inclusive com uma imagem do cartão em maior destaque.

O pacto demonstra, ainda, a operação de saque do limite do cartão e contém um quadro de características que informa sobre os encargos contratuais incidentes. Por fim, a cláusula de autorização para o desconto mensal no benefício previdenciário completam o conjunto probatório que embasou a convicção do Juízo
a quo
acerca da validade da contratação.

E é importante mencionar que o Banco apresentou cópia do contrato devidamente assinado digitalmente (com biometria) juntamente com documento pessoal do Apelante.

Como bem observado na sentença
“(...)
no contrato em ID 54043772 observa-se a geolocalização, n° -
20.8481692, -41.1181466
, a qual em consulta ao Google Maps pude inferir que corresponde ao endereço: R. Cel. Francisco de Braga, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Nota-se que neste local é facilmente encontrado correspondentes e prepostos bancários
(...) Novamente, é preciso reiterar que neste local encontra-se o estabelecimento Pegue Fácil, onde é realizado diversas operações financeiras, conforme é observado no letreiro. (...) Não por menos, o contrato possui biometria facial do Autor e ao fundo da selfie do autor nota-se o nome e o logo dos bancos Itaú, Santander e entre outros, comprovando assim que o requerente compareceu o local e realizou a contratação do objeto em lide (...)”
.

Consigna-se que a anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento, especificamente por erro, exige a concorrência de dois requisitos essenciais e cumulativos: a substancialidade e a escusabilidade do engano, conforme preconiza o art. 138 do Código Civil.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de qualquer vício de consentimento – erro, dolo ou coação – ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato. A avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo o Apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Por derradeiro, embora a argumentação do Apelante aponte para a onerosidade excessiva e a suposta obrigação perpétua decorrente das características inerentes ao crédito rotativo da Reserva de Margem Consignável (RMC), tal aspecto, por si só, não se configura como um óbice automático e intransponível à manutenção da sentença de improcedência.

É imperativo frisar que cabia à instituição financeira Apelada o ônus de comprovar a validade do negócio jurídico e o cumprimento irrestrito do dever de informação acerca da natureza do produto contratado – o cartão de crédito consignado. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, este ônus probatório foi devidamente satisfeito, sobretudo pela clareza dos instrumentos de adesão e do
Termo de Consentimento Esclarecido
(nele há recomendação expressa de pagamento integral da fatura, aliás
)
.

Acrescente-se que a incidência de todos os encargos sobre o valor referente ao saque complementar encontra-se minuciosamente detalhada e informada no instrumento contratual, de modo a afastar qualquer alegação de obscuridade.

Portanto, há legalidade na contratação.

Confira-se precedente:

Direito Civil. Ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado (RMC). Validade da contratação digital. Ausência de vício de consentimento. Legalidade dos descontos. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado tradicional. Recurso desprovido. i. caso em exame Apelação cível interposta por Roseli Aparecida Miguel contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, pleiteando a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação digital e a legalidade dos descontos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade judiciária. ii. questão em discussão Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) definir a legalidade dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora; (iii) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato em mútuo consignado tradicional e a consequente restituição de valores e indenização por danos morais. iii. razões de decidir
A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu por meio digital, com documentação válida e manifestação de vontade inequívoca da autora, que utilizou ferramentas como biometria facial, geolocalização e assinatura digital, conforme exigido pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001
.
O contrato apresentado demonstra de forma expressa que a autora tinha ciência de estar contratando cartão de crédito consignado com RMC, não havendo indício de vício de consentimento ou de ausência de informação. As cláusulas contratuais informam de maneira clara sobre os encargos financeiros e a dinâmica de funcionamento do cartão, inclusive com advertência sobre os juros e recomendação de pagamento integral da fatura.
A modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista pelo art . 6º, § 5º, da Lei 10.820/2003 e pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo autorizada para aposentados do INSS, com limites específicos de consignação. A jurisprudência consolidada do TJSP reconhece a validade da contratação digital de cartões de crédito com RMC e afasta a pretensão de conversão do contrato em mútuo tradicional, salvo em caso de vício de consentimento, não comprovado nos autos. A restituição em dobro, prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, exige cobrança indevida com má-fé, circunstância ausente neste caso, diante da existência de contrato regularmente firmado. A autora pode, a qualquer tempo, cancelar o cartão de crédito, conforme o art. 17-A da IN INSS/PRES nº 28/2008, não sendo, contudo, exonerada do pagamento do saldo devedor, que pode ser liquidado à vista ou por meio da RMC, não cabendo conversão da operação em outro contrato. A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a configuração de danos morais indenizáveis . iv. dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando realizada com manifestação inequívoca de vontade e observância dos requisitos legais e regulamentares. 2. A alegação de desconhecimento da natureza do contrato não prevalece quando há documentação clara e assinatura da parte contratante
. 3. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional não é juridicamente admissível na ausência de vício de consentimento . 3. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida com má-fé, o que não ocorre quando há contrato válido. 4. O consumidor pode cancelar o cartão consignado a qualquer tempo, mas permanece responsável pelo saldo devedor nos termos contratuais ."____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, 166, II, e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI e VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts . 1.012, caput, e 85, §11; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º; IN INSS/PRES nº 28/2008, arts . 15 e 17-A; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 1º. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Apelação Cível 1000401-75 .2023.8.26.0357, Rel . Des. Álvaro Torres Júnior, j. 04.06 .2024. TJSP, Apelação Cível 1000745-20.2024.8 .26.0390, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j . 08.11.2024. TJSP, Apelação Cível 1008631-07 .2023.8.26.0099, Rel . Des. Luis Carlos de Barros, j. 27.11 .2024. (TJSP - Apelação Cível: 00128772620248260100 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 22/10/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025).
Sem grifos no original
.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.